Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-80.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais do MDB de Sulina/PR, referentes
às eleições de 2024, em razão da ausência
de abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha ("Outros Recursos").
2. O recorrente alega, em síntese, que não
houve omissão de despesas, que é possível
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, que o
art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, é
aplicável ao caso e que a decisão recorrida
se refere à obrigatoriedade de candidatos
abrirem contas de campanha, o que não se

Num. 44610565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
aplica ao caso, pois o partido não coligou
nem lançou candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha ("Outros Recursos")
por partido político, mesmo sem indícios de
arrecadação ou movimentação de recursos,
enseja a desaprovação das contas; e (ii) se
o art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos,
é aplicável à prestação de contas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados
de campanha é obrigatória para os partidos
políticos, conforme o art. 22 da Lei nº
9.504/97 e o art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019,
mesmo
que
não
haja
arrecadação ou movimentação de recursos,
pois visa garantir a transparência e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
5. A ausência de abertura da conta bancária
impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira e inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha.
6. O art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos
Políticos, refere-se à prestação de contas
anuais dos partidos e não às contas
eleitorais, além de nada dispor acerca da
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de re

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600421-80.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600421-
80.2024.6.16.0151, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de Partido Movimento
Democrático Brasileiro de Sulina/PR, para todos os efeitos, referente às Eleições Municipais de
2024, nos termos dos arts. 30, inc. III, da Lei n. 9.504/1997 e 74, inc. III, da Resolução TSE n.
23.607/2019. (Prestação de contas finais referente às Eleições Municipais de 2024, apresentadas
pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, do município de Sulina/PR, nos termos da Lei n.
9.504/1997 e da Resolução TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas. Os partidos políticos têm a
obrigação constitucional de prestar contas à Justiça Eleitoral, por força do art. 17, inc. III, da
Constituição da República Federativa do Brasil. Esse dever foi parcialmente regulamentado pela
Lei n. 9.504/1997, sendo que o fundo da obrigação se encontra disciplinado, por sua vez, na
Resolução TSE n. 23.607/2019. Por sua vez, vê-se que houve a regular integração entre o Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) e o Processo Judicial Eletrônico (PJE), com a autuação
da informação na classe processual de Prestação de Contas Eleitorais, conforme preceitua o art.
49, §§ 3º e 5º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Contudo, não houve a regular abertura de
conta bancária específica, conforme preceitua o art. 8º da Resolução TSE n. 23.607/2019. Mesmo a
agremiação partidária requerente informando que não participou do pleito eleitoral, razão pela qual
não procedeu à abertura de conta bancária específica, vê-se que há a obrigação de abrir, ainda que
sem movimentação financeira, ao menos a conta bancária específica com a natureza de "Doações
para Campanha", nos termos dos arts. 8º, §§ 1º, inc. II, e 2º, e 12, § 7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019 (art. 22 da Lei n. 9.504/1997).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
(RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610565
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.699

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600421-
80.2024.6.16.0151 – Sulina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais do MDB de Sulina/PR, referentes
às eleições de 2024, em razão da ausência
de abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha ("Outros Recursos").
2. O recorrente alega, em síntese, que não
houve omissão de despesas, que é possível
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, que o
art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, é
aplicável ao caso e que a decisão recorrida
se refere à obrigatoriedade de candidatos
abrirem contas de campanha, o que não se

Num. 44610565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
aplica ao caso, pois o partido não coligou
nem lançou candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha ("Outros Recursos")
por partido político, mesmo sem indícios de
arrecadação ou movimentação de recursos,
enseja a desaprovação das contas; e (ii) se
o art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos,
é aplicável à prestação de contas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados
de campanha é obrigatória para os partidos
políticos, conforme o art. 22 da Lei nº
9.504/97 e o art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019,
mesmo
que
não
haja
arrecadação ou movimentação de recursos,
pois visa garantir a transparência e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
5. A ausência de abertura da conta bancária
impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira e inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha.
6. O art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos
Políticos, refere-se à prestação de contas
anuais dos partidos e não às contas
eleitorais, além de nada dispor acerca da
obrigatoriedade
de
abertura
de
conta
bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos
privados de campanha por partido político,
exigida pelo art. 22 da Lei nº 9.504/97 e
pelo
art.
8º
da
Resolução
TSE
nº

Num. 44610565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
23.607/2019, configura irregularidade grave
que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das
contas, independentemente da existência
de movimentação financeira.
2. O art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos
Políticos não se aplica à prestação de
contas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 22, § 2º; Lei nº 9.096/95, art.
32, § 4º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 3º, 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes
Marques,
j.
24/10/2024;
TSE,
REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 19/08/2024; TRE-PR,
REl nº 060013871, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, j. 24/01/2024; TRE-PR,
REl nº 060022912, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - MDB, órgão municipal de Sulina/PR, nas eleições 2024, desaprovadas por
sentença (id. 44516933), ao fundamento de ausência de abertura da conta bancária "Outros
recursos" para movimentação de recursos de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44516946), aduzindo, em síntese: a) que não houve
omissão de despesas, tampouco indícios de má-fé do partido Recorrente que impediram o poder
fiscalizatório do órgão competente, haja vista ela ter ocorrido por outros meios; b) que é
perfeitamente possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise
das contas em questão; c) pela aplicabilidade do Art. 32 , § 4º, da Lei dos Partidos Políticos; d)

Num. 44610565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
que em momento algum da sentença exarada foi demonstrado por qual motivo tal dispositivo não
se aplicaria ao caso em comento, merecendo reforma neste ponto; e) que na decisão recorrida foi
apresentado julgado que diz respeito à obrigatoriedade de candidatos abrirem as contas de
campanha mas, no caso em comento, quem está prestando contas é um partido, que sequer
coligou com demais agremiações e deixou de lançar candidatos para a disputa eleitoral.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para fins de aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44547215).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença proferida em sede de embargos foi
publicada no DJE do dia 29/04/2025 (id. 44516944) e as razões foram protocoladas em
05/05/2025 (id. 44516946).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas do partido foram desaprovadas em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados para a
campanha (Outros Recursos).
O prestador recorreu aduzindo, em síntese: a) que não houve omissão de despesas, tampouco,
indícios de má-fé do partido Recorrente que impediram o poder fiscalizatório do órgão
competente haja vista ela ter ocorrido por outros meios; b) que é perfeitamente possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das contas em questão;
c) pela aplicabilidade do art. 32 , § 4º da Lei dos Partidos Políticos; d) que em momento algum da
sentença exarada foi demonstrado por qual motivo tal dispositivo não se aplicaria ao caso em
comento, merecendo reforma neste ponto; e) que na decisão recorrida foi apresentado julgado
que diz respeito a obrigatoriedade de candidatos abrirem as contas de campanha. Todavia, no
caso em comento quem está prestando contas é um partido que sequer coligou com demais
agremiações e deixou de lançar candidatos para a disputa eleitoral.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44610565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não destacado no
original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada

Num. 44610565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,

Num. 44610565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui

Num. 44610565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
19/12/2024]
Nesse sentido, a falta de abertura de conta específica ou manutenção de conta porventura
existente configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art. 22 da
Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
O recorrente alega que o art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, é aplicável à prestação de
contas em exame.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral
e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019) [não destacado no original]
Ora, da simples leitura do dispositivo acima, observa-se que o mesmo se refere à prestação de
contas anuais dos partidos e não às contas eleitorais, objeto destes autos, além de nada dispor
acerca da obrigatoriedade de abertura de conta bancária. Portanto, não há que se falar em
aplicação do referido texto ao presente feito.
Por fim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para Campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,

Num. 44610565 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271847400000043550508
Número do documento: 25071119271847400000043550508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:06:39
a desaprovação é medida de rigor.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Sulina nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600421-
80.2024.6.16.0151 - Sulina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB - Advogados do(a)
RECORRENTE: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025